Tribunal: STF
Processo: ARE 1508373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação da defesa. II. Questão em discussão. 3. Eventual atipicidade da conduta. Necessidade de representação para o processamento do crime de estelionato. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Necessidade de prequestionamento da matéria constitucional. 7. Demonstração, pela vítima, de inequívoca vontade de ver instaurada a persecução penal. 8. Precedentes. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental não provido.